Tribunal: TJBA
Processo: 8041673-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041673-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DE JESUS CARDOSO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR DO BANCO CENTRAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. CANCELAMENTO DO REGISTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação indenizatória ajuizada por consumidora em razão da inclusão de seu nome no cadastro do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem notificação prévia, alegando configuração de negativação indevida e pleiteando compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia notificação acerca da inscrição no SCR/SISBACEN enseja dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a existência de registros negativos preexistentes no nome da autora afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça equipara, em jurisprudência consolidada, os registros no SCR/SISBACEN aos cadastros de restrição ao crédito, aplicando-lhes as mesmas regras de proteção ao consumidor, inclusive quanto à exigência de notificação prévia.

A ausência de notificação prévia, por si só, configura ilícito passível de compensação por danos morais, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo (REsp 1.061.134/RS), salvo quando houver inscrição negativa anterior regularmente realizada.

Constatada nos autos a existência de inscrições preexistentes em nome da autora no próprio sistema SCR, aplica-se ao caso a Súmula 385 do STJ, segundo a qual, nesses casos, não há dano moral indenizável, embora caiba o cancelamento da anotação irregular.

Diante da irregularidade da anotação impugnada, impõe-se o cancelamento do registro no SCR/SISBACEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição em cadastro restritivo de crédito, como o SCR/SISBACEN, não gera dano moral quando houver inscrição desabonadora preexistente regularmente realizada.

A anotação irregular em cadastro de crédito, ainda que não gere dano moral, deve ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041673-76.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAIMUNDO DE JESUS CARDOSO e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 12 de Agosto de 2025.